Tribunal: TJSP
Processo: 2119236-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da exequente de exclusão da multa por litigância de má-fé. Decisão que fixou multa por litigância por má-fé em 10% do valor exequendo atualizado. INADMISSIBILIDADE: Cabível a aplicação de multa em razão da deslealdade processual de descumprir a decisão judicial e desconsiderar a interposição de recurso com efeito suspensivo quanto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão da exequente de exclusão da multa por litigância de má-fé. Decisão que fixou multa por litigância por má-fé em 10% do valor exequendo atualizado. INADMISSIBILIDADE: Cabível a aplicação de multa em razão da deslealdade processual de descumprir a decisão judicial e desconsiderar a interposição de recurso com efeito suspensivo quanto à penhora. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.